Tribunal: TJDFT
Processo: 0737315-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737315-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HS IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão proferida na execução fiscal n.o 0012406-76.2013.8.07.0018 (1a Vara de Execução Fiscal do DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida consiste em saber qual seria o termo inicial da suspensão do curso do processo executivo e da prescrição. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se pedido de suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, ante a alegada não localização de bens passíveis de penhora, bem como de vista automática dos autos após esse período. É o breve relatório. Decido. Tendo em vista que o exequente não indicou bens passíveis de penhora da parte executada após a intimação acerca da certidão de 23.06.2020- ID 65264538, considera-se suspenso o feito por 1 (um) ano a partir de dessa data (art. 40 da Lei no 6.830/80). Findo esse prazo, o feito será arquivado. Com relação ao pedido de vista automática do exequente após o decurso do prazo de suspensão, indefiro-o, pois admitir esse procedimento significaria transferir da Fazenda Pública para este Juízo a incumbência daquela, qual seja, a de monitorar os prazos processuais deferidos em seu favor, o que não se coaduna com a imparcialidade do Judiciário e com a sobrecarga de trabalho já assumida pela Secretaria, em que tramitam mais de 200.000 processos. Por fim, frisa-se que, como os autos são digitais, a Fazenda Pública pode acessá-los independentemente de deferimento de pedido de vista deste Juízo, podendo, ainda, fazer os requerimentos que entender pertinentes a qualquer tempo. Cumpra-se a decisão de ID 173074248. Intime-se. A parte agravante sustenta, síntese, que: “(a) o juízo de origem teria incorrido em equívoco ao considerar como termo inicial da suspensão da execução fiscal a data da certidão de resultado negativo do SISBAJUD (23/06/2020), presumindo, de forma indevida, a ciência da inexistência de bens penhoráveis já nesse momento; (b) tal entendimento contrariaria a jurisprudência consolidada do STJ, especialmente o Tema Repetitivo 566, segundo o qual o prazo de suspensão e o de prescrição intercorrente somente se iniciariam com a ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, o que exigiria o esgotamento mínimo de diligências, não se confundindo com o mero insucesso inicial no SISBAJUD; (c) o conceito de bens penhoráveis seria mais amplo, não se restringindo à existência de valores bloqueáveis em sistema bancário, sendo imprescindível a realização de outras diligências, como consultas ao INFOJUD, RENAJUD, ARISP, entre outros; (d) a decisão agravada teria restringido indevidamente o alcance da expressão ‘inexistência de bens penhoráveis’, limitando-a ao resultado de uma única diligência, o que comprometeria a efetividade da cobrança fiscal e afrontaria o entendimento jurisprudencial; (e) a antecipação do termo inicial da prescrição intercorrente implicaria prejuízo ao interesse público, uma vez que o crédito exequendo seria de natureza pública e sua cobrança essencial à arrecadação tributária, sendo vedado qualquer comprometimento ao princípio da indisponibilidade do interesse público; (f) na prática processual consolidada, seria comum que, mesmo após resultados negativos em SISBAJUD, fossem encontrados bens em outras bases de dados, razão pela qual a antecipação da prescrição desconsideraria essa realidade e inviabilizaria a satisfação do crédito; (g) a interpretação da Lei de Execução Fiscal deveria ser feita de forma sistemática com o CPC e os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, sendo inadequada a leitura restritiva adotada pelo juízo de origem. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo do agravo e, no mérito, a reforma da decisão “para que o termo inicial do prazo do art. 40 da Lei no 6.830/80 seja fixado apenas após o insucesso de diligências mais abrangentes, como o INFOJUD”. Preparo recursal não recolhido (isenção legal). É o breve relato. O prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento. No caso concreto, em observância à ordem cronológica dos relevantes atos processuais analisados na origem, constata-se que: (a) em 25.9.2023, teria sido proferida decisão no sentido de que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 23.06.2020 - ID 65264538” (id 173074248); (b) contra essa decisão não adveio recurso; (c) em 10.12.2024, após diligencias infrutíferas na tentativa de localização de bens penhoráveis da parte devedora, o e. Juízo de origem determinou a suspensão do curso processual nos termos da decisão de id 173074248 (id 219884049), mantida em sede de aclaratórios em 13.6.2025 (id 239429815); (d) contra essa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento. Registra-se que o prazo para interposição do recurso inicia-se a partir da primeira decisão que teria estabelecido o termo inicial da suspensão de um ano do curso do processo executivo e da prescrição em 23.6.2020 (id 173074248) e não daquela que apenas determinou o cumprimento da decisão anterior (id 219884049). O presente agravo de instrumento foi interposto em 02 de setembro de 2025. Por isso, constata-se que o agravo de instrumento teria sido interposto fora do prazo legal, uma vez que a causa de pedir recursal (análise do termo inicial de suspensão de um ano do curso processual) consistiria em matéria preclusa, pois não impugnada a tempo e modo (Código de Processo Civil – art. 1.070). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1423105, DJE: 24/5/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA Acórdão 1440026, DJE: 8/8/2022) E ainda que assim não fosse, é inquestionável que a suspensão da execução pelo prazo de um ano prevista no § 2o do artigo 40 da Lei n.o 6.830/1980 começa a partir da primeira tentativa infrutífera para localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora, o que, no caso concreto, ocorreu em 23 de junho de 2020 (conforme remessa dos autos à Procuradoria do Distrito Federal acerca da tentativa infrutífera de penhora - id 65264538). A partir desse momento (critério objetivo) tem início o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição (Lei n.o 6.830/1980, artigo 40, “caput”), prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante a ocorrência (ou não) da decisão judicial à suspensão do curso processual. Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão de sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inc. III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator